Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701709-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL - SNDICATE contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, postulando, em sede de medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos oriundos da Portaria no 93 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de 04/01./021, páginas 23 a 25. No mérito, requer que seja declarada a ilegalidade da referida Portaria, alegando para tanto a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória em trâmite no âmbito administrativo em desfavor de seus representados; a boa-fé no recebimento dos valores recebidos pelos servidores listados na citada Portaria a título de Indenização de Atividades Externas, durante os exercícios de 2014 e 2015; e erro de interpretação cometido pela própria Administração Pública no pagamento de tais verbas. O impetrante narra todo o imbróglio se insurgindo contra a notificação feita aos servidores da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, por meio da supra aludida Portaria, determinado a devolução ao erário do Distrito Federal de valores que recebidos indevidamente por aqueles lá nominados, em cumprimento à Decisão no 3818/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Em uma breve sintetização da controvérsia, o Sindicato impetrante defende que aos seus representados atingidos pelos efeitos da Portaria combatida não foram oportunizados o contraditório e ampla defesa em sede administrativa, o que viola as regras previstas nos arts. 26 e 28 da Lei no 9.874/1999, além de ferir várias normas principiológicas aplicáveis à espécie (v.g. princípios da legalidade, publicidade, legalidade, devido processo legal, segurança jurídica, dentre outros). Sustenta incidência da prescrição para a Administração Pública buscar reaver tais valores somente agora com o ato ora vergastado. Pontua também erro da Administração no pagamento das verbas em questão, o que atrai, segundo o asseverado, a aplicação, no caso vertente, do princípio da irrepetibilidade, porquanto os valores cobrados de seus representados teriam sido por eles recebidos de boa-fé. Ancorado sobretudo nesses argumentos, assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na peça vestibular. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que suspenda efeitos decorrentes da Portaria no 93 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de 04/01./021, páginas 23 a 25, exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pelo impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos. Os elementos materiais carreados à inicial, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, eis que sequer foi trazido à colação a integralidade do processo administrativo (provavelmente o Proc no 13.307/2015 do TCDF) no qual foi exarada a Decisão no 3818/2016 (ID 22570452) demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, neste caso específico, não vislumbro a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo despontado da Portaria no 93 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de 04/01./021, páginas 23 a 25, a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e /ou abusividade, comprovada de pronto, atinente ao ato apontado como coator, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de lastrear a concessão da medida liminar almejada pelo impetrante. Já como bússola orientativa para a resolução do mérito desta demanda, calha citar moderna jurisprudência deste Tribunal acerca da temática em discussão, destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. II - A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo o qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). III - Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, quando há erro operacional e o servidor público tem ciência inequívoca de que não faz jus ao recebimento das referidas verbas, não há falar-se na plausibilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos realizados pela Administração. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator